Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-72.2021.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARILDE DE FATIMA SPNESKI - CPF: 423.559.239-49 (RECORRIDO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000714-72.2021.8.11.0050

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo

Recorrente:

BANCO PAN S.A

Recorrido:

MARILDE DE FÁTIMA SPNESKI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DIRECIONADAS PARA CONTA DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a consumidora afirma não ter contratado os empréstimos depositados indevidamente em sua conta bancária, razão pela qual, realizou a devolução do valor depositado em sua conta erroneamente para conta indicada por estelionatários.

2.

Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, tendo os estelionatários logrado êxito na aplicação do golpe.

3.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à requerida, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por Marilde de Fátima Spneski Oliveski em face de Banco PAN S.A

Em síntese, a Autora informa que é pensionista do INSS desde outubro de 2019, sendo cliente da parte ré por meio de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que foi surpreendida com um depósito em sua conta bancária no valor de R$ 3.212,00 em 21/09/2020 e R$ 25.837,51 em 24/09/2020, contudo, afirma que não contratou os empréstimos creditados em sua conta. Segue informando que ao identificar o valor em sua conta entrou em contato com o banco por meio do serviço 0800, oportunidade em que foi lhe passado uma conta para devolução dos valores, tendo a consumidora restituído o montante depositado indevidamente.

Aduz que mesmo após a devolução dos valores foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sendo o primeiro em parcela no valor de R$ 101,64 e a segunda parcela no valor de R$ 642,45. Busca a declaração de inexistência de débito, com a restituição dos valores indevidamente descontados, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para:

a) DECLARAR a inexistência dos negócios jurídicos consubstanciados no contrato de cartão de crédito consignado (contrato n. 0229739847937), no valor de R$ 3.212,00 (três mil duzentos e doze reais) e no contrato de empréstimo consignado (contrato n. 339841586-3), no valor de R$ 25.730,18 (vinte e cinco mil setecentos e trinta reais e dezoito centavos);

b) CONDENAR a parte promovida ao ressarcimento na modalidade simples da quantia de R$ 2.976,36 (dois mil novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC, a partir do

efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

c) CONDENAR a parte promovida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença.

d) DEFIRO a tutela de urgência pleiteada na petição de Id. 53100362 para determinar a que a parte promovida suspenda os descontos mensais das parcelas de R$ 642,45 e R$ 101,64, respectivamente referentes aos contratos de n. 339841586-3 e 0229739847937.

A instituição financeira se insurge em face da sentença condenatória. Em suas razões recursais arguiu preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida no id no113626004.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, tenho que não assiste razão à recorrente quanto a preliminar de cerceamento de defesa, conforme passo a expor.

Como é sabido, sendo o juiz o destinatário, cabe-lhe indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ou meramente procrastinatórias, forte no art. 370, do CPC, verbis: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, mormente se reputa que a causa, no estado em que se encontra, está madura para julgamento
.

No caso dos autos, por se tratar de demanda em que a parte autora postula a declaração de inexistência do débito e o ressarcimento de danos materiais e morais causados em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a contrato de empréstimo consignado que sustenta não ter pactuado, entendo que a questão prescinde da realização de outras provas, para além das já coligidas aos autos.

Neste cenário, tendo o juízo de origem, com base na disciplina do art. 370 do CPC, considerado suficientes as provas documentais aportadas ao processo pelos litigantes para a formação do seu convencimento, descabe falar na ocorrência de cerceamento de defesa.

Passo à análise do mérito.

Com efeito, no caso dos autos, ainda que restasse comprovada a ocorrência da fraude, ainda assim seria o caso de improcedência da ação ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

Ora, é de conhecimento comum que os bancos não solicitam atualização de cadastro por telefone, muito menos pedem para acessar o aplicativo e realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível. Também é de conhecimento comum a larga aplicação de golpes bancários para as transações virtuais.

Sendo assim, tendo o consumidor seguido todas as instruções fornecidas pelo terceiro acabou por auxiliar eventuais estelionatários na aplicação do golpe, uma vez que o valor creditado em sua conta foi transferido para conta bancária de terceiro, pessoa física, sem qualquer vínculo com a instituição financeira.

No caso concreto, foi a falta de cautela do consumidor que contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Assim dispõe a regra excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, não há falar em repetição de valores, bem como ausente o dano moral reclamado, diante da ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022